Tribunal: TJSP
Processo: 1038875-16.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1038875-16.2018.8.26.0576/50000, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é embargante RODOBENS
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 363 SPE LTDA, é embargada FLAVIA
CRISTINA BELARMINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos
de
Declaração
Cível
1038875-16.2018.8.26.0576/50000
Embargante: Rodobens Incorporadora Imobiliária 363 Spe Ltda
Embargado: Flavia Cristina Belarmino
Voto no 3.404

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE E
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS
NOS LIMITES DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART.
1.022, INCISOS I, II E III, DO CPC – DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pela apelante
contra o acórdão de fls. 382/393, argumentando que o julgado não
observara os documentos anexados aos autos, bem como, o quanto
estabelecido pela lei n° 9.514/97; além de omisso é contraditório com a
jurisprudência desse Tribunal de Justiça, bem como, do Superior
Tribunal de Justiça, os quais têm o entendimento pacífico de que nos
casos de alienação fiduciária é descabida a rescisão contratual e a
devolução dos valores pagos, prevalecendo a regra contida na lei de
regência; ademais, há recente precedente da Corte Superior, em caso
análogo ao que ora se aprecia, onde a embargante sagrou-se vencedora
(RESP 1.848.426/SP), decidindo-se que a devolução de valores pagos
por compromissário comprador segue os ditames da lei no 9.514/97.
Requer a modificação do julgado embargado, julgando-se
improcedente a demanda.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer obscuridade no
aresto embargado, pois, todas as questões suscitadas foram
suficientemente abordadas e fundamentadas pelo Colegiado, mormente
a questão afeta à resolução do contrato e devolução de valores ao
compromissário comprador, restando largamente apreciada eventual
subsunção à referida legislação.
Acresça-se, em arremate, que a decisão citada como
paradigma não tem efeito vinculante, pois não fora proferida sob o rito
previsto no art. 1.036, do CPC.
Dessa forma, uma vez que a embargante não apresentara
situação específica condizente com os preceitos do referido artigo, na
qual se vislumbre qualquer contradição, obscuridade ou omissão no
aresto embargado, revela-se nos declaratórios a pretensão de se
rediscutir matéria de mérito, insuscetível de ser realizada por meio
desta estreita via recursal, registrando-se, em arremate, que a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, como
almejado por eles, somente ocorre em face de vício ou erro material
evidente o que não é o caso.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Anota-se, em arremate, que nem mesmo se faz necessária
interposição de declaratórios para fins de prequestionamento, pois “o
prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo
acórdão, mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica